Tribunal: TJDFT
Processo: 0738931-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738931-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MZ LOG 3 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. AGRAVADO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, MZ LOG 3 Empreendimento Imobiliário Ltda. pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que ao receber a emenda à inicial, indeferiu o pedido de tutela de urgência objetivando o arresto on line de valores da parte agravada, existentes em contas bancárias de sua titularidade, via SISBAJUD. Em suas razões, o agravante aduz, em apertada síntese, que a agravada deixou de cumprir com o pagamento dos alugueres vencidos nos meses de abril a agosto de 2024, que resultam na importância de R$ 290.499,86 (duzentos e noventa mil, quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos). Afirma que buscou resolveu a questão de forma extrajudicial, e tendo esgotado todas as tentativas ajuizou a execução de título extrajudicial. Argumenta que, ao contrário do entendimento do juiz singular, está presente o risco da demora, uma vez que está sofrendo severos prejuízos financeiros desde o inadimplemento da agravada. Destaca, por outro lado, que o inadimplemento de valores consideráveis sem qualquer perspectiva de regularização imediata, evidencia um risco concreto de dilapidação patrimonial ou ocultação de bens, prejudicando gravemente a agravante, que pode se ver impossibilitada de receber seu crédito ao final da ação. Argumenta que depende dos valores devidos pela agravada para honrar seus compromissos financeiros junto à OPEA SECURITIZADORA S.A., no âmbito da operação de securitização dos créditos imobiliário. Pugna, ao final, pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que sejam tomadas medidas imediatas de satisfação do crédito, como o bloqueio de ativos financeiro, arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, até o limite do valor executado. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, as razões apresentadas, não delinearam qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Isso porque, a agravante, tem por objeto social o desenvolvimento, construção, venda e locação de condomínio logístico, participação em outras sociedades comerciais civis como acionista ou quotista (ID no 64078268 - Pág. 5), não sendo plausível que dependa imediatamente dos valores devidos pelo agravante para gerir o empreendimento imobiliário. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Dessa forma, indefiro a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 18 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator